Tribunal: TJDFT
Processo: 0736623-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736623-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VALMIR ANTONIO AMARAL RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO GRAN RESERVA, MARGARETH ARAÚJO CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERNOITE EM HOTEL. ACOMETIMENTO DE DOENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. PINTURA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIZAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. AUSENTE. MERO DISSABOR. RECIBO. QUITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. FATOS. EXTINTIVOS. MODIFICATIVOS. IMPEDITIVOS. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial da apelação da autora. 2. Não há interesse recursal do réu em relação a pedido autoral expressamente negado pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial da apelação do réu. 3. Verificando-se que não houve omissão dos prepostos do Condomínio demandado, os quais buscaram alternativas para a solução da situação danosa, não há que se falar em sua condenação, na medida em que o vazamento ocorrido não se originou de área comum do prédio. 4. A constatação de que os dissabores vivenciados pela autora se caracterizam, tão somente, como danos materiais afasta a pretensão de compensação por danos morais, já que não destoam dos riscos inerentes ao próprio convício em condomínio edilício, bem como que não há qualquer evento extraordinário. 5. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante e, ainda que ausentes tais requisitos, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida (art. 320, CC). Sendo assim, não comprovando o réu a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado pela autora, a procedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe. 6. Apelações cíveis parcialmente conhecidas e, na extensão, não providas. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, § 1o, do CPC, aduzindo, em suma, que a parte recorrida não teria comprovado os fatos constitutivos do seu direito; b) artigos 159 e 320, ambos do Código Civil, aduzindo ser da própria recorrida a responsabilidade pelos prejuízos por ela suportados. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. O recorrente não fundamenta o apelo quanto à interposição fundada nas alíneas “b” e “c” do autorizador constitucional. Em contrarrazões, o condomínio recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 373, § 1o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “Vale ressaltar que o fato ocorreu em 07/11/2019, tendo os serviços de reparo de gesso sido realizados dias depois, em 15/11/2019 (ID 34135217). Logo, não se vislumbra a suposta contradição entre o serviço contratado e o defendido na peça exordial” (ID Num. 36851074 - Pág. 8). (...) “Quanto a alegação de ausência de reparos no imóvel, ao argumento de que não consta nos autos prova de interrupção de fornecimento de energia elétrica, decorrente da inundação da unidade 504, trata-se de fato extintivo do direito vindicado pela autora/apelada e, nesse sentido, demanda prova por quem alega, consoante art. 373, inciso II, do CPC. Desse modo, dada a ausência de elementos probatórios atinentes à alegação, bem como que a apelada comprovou a existência de seu direito, por intermédio de notas fiscais e recibos de produtos e serviços contratados, não se cogita o acolhimento da tese recursal” (ID Num. 36851074 - Pág. 9). E rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 159 e 320, ambos do Código Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). No tocante à interposição fundada nas alíneas “b” e “c”, ambas do permissivo constitucional, também não merece curso o inconformismo, tendo em vista que, repise-se, o recorrente não fundamentou o apelo nesses aspectos, o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017